Tribunal: STF
Processo: RE 1279324
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil), aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 69 da Repercussão Geral). Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇAO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
    Considerando que o entendimento adotado pela Turma diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 69), segundo a qual ‘o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’, cumpre alterar o julgado, em sede de juízo de retratação, adequando-o a esse entendimento” (pág. 11 do documento eletrônico 25). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 62; 146, III; l49; 154, I; 195, I, § 4º e § 6º; e 246, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta, em síntese, que
    “[...] o ICMS não pode compor a base de cálculo do COFINS e do PIS por não ser receita faturada, devendo permanecer o DIREITO AO CREDITO NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÕES E COMPRAS NO REGIME NÃO CUMULATIVO, O QUE FOI NEGADO PELO ACÓRDÃO [...]” (pág. 45 do documento eletrônico 27).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.200.324-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei). 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 
    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno; grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.
    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.216.867-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512 do STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator